Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. DÉBITOS ADIMPLIDOS. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que em 11/09/2020, firmou “Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento”, para quitação de débitos antigos junto à ré, porém não efetuou o pagamento da entrada, o que tornou o acordo nulo (cláusula sexta). Alegou que, embora o acordo não estivesse valendo, a ré passou a incluir nas faturas mensais os valores correspondentes às parcelas do acordo e suspendeu o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento. Requereu: i) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; ii) declaração da nulidade do Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento; e iii) condenação da ré a revisar as faturas dos meses de novembro/2021 a março/2022, a fim de que sejam reemitidas sem o acréscimo das parcelas do acordo.
2. Trata-se de recurso (ID42090195) interposto pela concessionária ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) confirmar os termos da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a reativação do fornecimento de energia elétrica em favor do autor; (ii) condená-la a revisar as faturas dos meses de novembro/2021 a março/2022, a fim de que sejam reemitidas sem o acréscimo das parcelas do “Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento”, ora declarado nulo; (iii) declarar que o autor pagou, em atraso, os valores principais das faturas vencidas em janeiro/2019, março/2019, maio/2019, junho/2019, agosto/2019, outubro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 a outubro/2020, ficando ressalvado o direito da ré de cobrar os encargos moratórios; (iv) determinar à ré que se abstenha de enviar cobranças, em relação aos débitos ora declarados pagos, e (v) incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
3. Nas razões recursais, aduz que o autor entabulou acordo para quitação de débitos junto à ré, sendo fixado o valor de R$ 690,60 como entrada, com vencimento em 11/09/2020, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de energia, porém não a quitou, mas pagou todas as faturas incluídas na renegociação. Afirma que o sistema da ré considerou os pagamentos indevidos (duplicidade) e realizou a restituição desses valores para que o autor efetuasse o pagamento nos termos acordados. Assevera ser devida a cobrança da entrada e das demais parcelas inadimplidas. Alega ausência de dano moral, por não ter praticado qualquer ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Inicialmente, cumpre destacar que o argumento que se refere à reparação por danos morais não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
6. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
7. No caso, observa-se que a concessionária ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos comprovantes bancários, faturas contendo crédito relativo às faturas pagas pelo consumidor fora do acordo ou qualquer elemento de prova apto a evidenciar que, efetivamente, houve restituição de valores ao consumidor.
8. As telas sistêmicas (ID 42090188) colacionadas na peça de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar que foi realizada a restituição ao autor/recorrido, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
9. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
10. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.